Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600397-52.2024.6.16.0151
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
28/07/2025
Número: 0600397-52.2024.6.16.0151

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 11/07/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Abuso - De Poder Econômico
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600397-52.2024.6.16.0151, que julgou parcialmente procedente a presente Ação de Investigação
Judicial Eleitoral - AIJE, estabelecendo a sanção de multa aos investigados no montante de R$
100.000,00 (cem mil reais). Em relação ao Embargos Opostos em virtude da dúvida surgida sobre a
responsabilidade do pagamento da multa fixada na sentença de ID 128020868, estabeleceu a
Solidariedade entre as partes investigadas para o adimplemento do montante. (Ação de
Investigação Judicial Eleitoral com Pedido Liminar em que figura como investigante a Coligação
Unindo Forças Para Transformar, composta pelos Partidos/Federação Republicanos, MDB, PRD,
União Brasil e PSDB/Cidadania - Município de São João/PR, em face de Clovis Mateus Cuccolotto e
Valdir Wiesenhutter, atuais Prefeito e Vice, respectivamente. Afirmam, em síntese, que os
requeridos teriam se utilizado da máquina pública, em abuso de poder político e econômico,
realizando sucessivas contratações temporárias, disciplinadas na Lei nº. 669/1997 e detalhadas
pelo Decreto nº nº. 2871/2021, Decreto nº. 2878/2021 e Decreto nº. 3.164/2023, além da distribuição
de bens públicos, mais precisamente postes de iluminação pública e de copos térmicos; bem como
indevida utilização de maquinário municipal em propriedades particulares). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
VALDIR WIESENHUTTER (EMBARGANTE)
VITOR EDUARDO HENRICHS DA SILVA (ADVOGADO)
THIAGO BENATO (ADVOGADO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
CLOVIS MATEUS CUCOLOTTO (EMBARGANTE)
VITOR EDUARDO HENRICHS DA SILVA (ADVOGADO)
THIAGO BENATO (ADVOGADO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
UNINDO FORÇAS PARA TRANSFORMAR[REPUBLICANOS /
MDB / PRD / UNIÃO / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SÃO JOÃO - PR
(EMBARGADA)
NIVALDO JOSE BELLO JUNIOR (ADVOGADO)
DIEGO BULIGON (ADVOGADO)
AFONSO RICARDO RIBEIRO (ADVOGADO)
VINICIUS BULIGON (ADVOGADO)
Outros participantes

Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44642630
28/07/2025
10:03
Acórdão
Acórdão

Num. 44642630 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/07/2025 10:03:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072810030033000000043582075
Número do documento: 25072810030033000000043582075
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/07/2025 13:12:06
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.849

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL 0600397-52.2024.6.16.0151 – São João – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: CLOVIS MATEUS CUCOLOTTO
ADVOGADO: VITOR EDUARDO HENRICHS DA SILVA - OAB/PR106119
ADVOGADO: THIAGO BENATO - OAB/PR51347
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR42986-A
EMBARGANTE: VALDIR WIESENHUTTER
ADVOGADO: VITOR EDUARDO HENRICHS DA SILVA - OAB/PR106119
ADVOGADO: THIAGO BENATO - OAB/PR51347
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR42986-A
EMBARGADA: UNINDO FORÇAS PARA TRANSFORMAR[REPUBLICANOS / MDB / PRD /
UNIÃO / Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SÃO JOÃO - PR
ADVOGADO: NIVALDO JOSE BELLO JUNIOR - OAB/PR76734
ADVOGADO: DIEGO BULIGON - OAB/PR41074
ADVOGADO: AFONSO RICARDO RIBEIRO - OAB/PR86779
ADVOGADO: VINICIUS BULIGON - OAB/PR33636
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO ELEITORAL. AIJE. ELEIÇÕES
2024.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra
acórdão que deu provimento a Recurso
Eleitoral da investigante, reconhecendo
abuso de poder de autoridade e econômico,
com cassação de diploma e novas eleições,

Num. 44642630 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/07/2025 10:03:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072810030033000000043582075
Número do documento: 25072810030033000000043582075
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/07/2025 13:12:06
e deu provimento parcial ao recurso dos
investigados, reduzindo a multa aplicada.
2. Os Embargantes alegam omissão quanto
à indicação das provas do aumento
expressivo de contratações temporárias, do
uso
de
bens
públicos
em
prol
de
particulares e da equiparação de servidores
temporários a servidores públicos para fins
de conduta vedada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
se o acórdão embargado é omisso quanto à
indicação das provas que levaram à
conclusão de aumento expressivo do
número
de
temporários
contratados,
considerando a alegação de que não houve
validação
probatória
dos
cálculos
apresentados; (ii) se o acórdão embargado
é omisso quanto à prova do uso de bens
públicos para a realização de serviços em
prol
de
particulares,
considerando
a
alegação de inversão do ônus probatório; e
(iii) se o acórdão embargado é omisso
quanto
à
equiparação
de
servidores
temporários com servidores públicos para
fins de enquadramento em conduta vedada,
considerando a alegação de que não se
admite interpretação extensiva em matéria
sancionatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Quanto à alegação de omissão na
indicação das provas do aumento de
contratações
temporárias:
Embargantes
reconheceram o aumento das contratações
desde a contestação e o acórdão avaliou a
questão sob a perspectiva de conduta
vedada e abuso de poder, com análise dos
decretos e da extinção de cargos públicos.
A
parte
ativa
compilou
os
decretos
apresentados nos autos, com a clara
indicação da evolução das contratações ao
longo do tempo, competindo aos embargantes indicar a existência de incorreções.

Num. 44642630 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/07/2025 10:03:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072810030033000000043582075
Número do documento: 25072810030033000000043582075
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/07/2025 13:12:06
5. Quanto à alegação de omissão na prova
do uso de bens públicos para serviços a
particulares: Restou incontroverso o uso de
máquinas do município em propriedades
particulares e a defesa não comprovou a
observância das regras legais para a
prestação desses serviços, configurando
conduta vedada.
6. Quanto à alegação de omissão na
equiparação de servidores temporários a
servidores públicos: O acórdão explicitou
que a norma legal não restringe a incidência
da vedação apenas a servidores públicos
stricto sensu, abrangendo qualquer forma
de
contratação
ou
admissão,
com
precedentes do TSE nesse sentido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e
rejeitados.
Tese de Julgamento: 1. A insatisfação da
parte com o resultado do julgamento não é
justificativa para a oposição de embargos
de declaração, cuja finalidade é outra.
_________
Dispositivos relevantes citados: CE, art.
275; CPC, art. 1.022, I, II e III; LE, art. 73, II,
V e § 10.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
AREspEl 060069311/BA, Rel. Min. André
Ramos Tavares, publ. 27/02/2025; TSE,
AgR-REspEl
060144040/MG,
Rel.
Min.
Benedito Gonçalves, publ. 05/12/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Num. 44642630 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/07/2025 10:03:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072810030033000000043582075
Número do documento: 25072810030033000000043582075
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/07/2025 13:12:06
Curitiba, 25/07/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Tratam-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão 67645, pelo qual esta Corte deu
provimento ao recurso eleitoral interposto pela investigante para o fim de reconhecer a
configuração do abuso de poder de autoridade e econômico, com cassação do diploma dos
investigados e realização de novas eleições, bem como deu provimento parcial ao recurso dos
investigados, apenas para reduzir a multa aplicada de R$ 100.000,00 para R$ 50.000,00.
Nas razões (id. 44612049), os investigados apontam a suposta ocorrência de três falhas no
acórdão: (i) omissão quanto à indicação das provas que levam à conclusão de aumento
expressivo do número de temporários contratados; (ii) omissão quanto à prova do uso de bens
públicos para a realização de serviços em prol de particulares; e (iii) omissão quanto à
equiparação de servidores temporários com servidores públicos para fins de enquadramento em
conduta vedada.
Requerem ainda a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a imediata cassação
dos diplomas até o julgamento destes embargos de declaração e o exaurimento da instância, o
que foi indeferido (id. 44613089), sendo determinada a intimação da investigante para
contrarrazões e da Procuradoria Regional Eleitoral para manifestar-se.
Intimada, a investigante apresentou suas contrarrazões (id. 44623433), sem preliminares, pela
rejeição.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos (id.
44640202).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no DJE em
08/07/2025 (id. 44601935) e as razões foram protocoladas em 11/07/2025 (id. 44612049).
Intimada em 15/07/2025 (id. 44616791), a embargada protocolou suas contrarrazões em
18/07/2025 (id. 44623433), tempestivamente.

Num. 44642630 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/07/2025 10:03:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072810030033000000043582075
Número do documento: 25072810030033000000043582075
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/07/2025 13:12:06
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos, passando de
plano à sua análise.
Mérito
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no artigo 275 do
Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a seguinte
redação:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
No caso posto a julgamento, o embargante aponta a ocorrência de três supostas falhas, as quais
se passa a avaliar de forma individualizada.
a) omissão quanto à indicação das provas que levam à conclusão de aumento expressivo do
número de temporários contratados
Alegam que compete à parte ativa provar que houve aumento no número de contratados no
período eleitoral e não apenas alegar isso, invocando o artigo 373, inciso I, do CPC.
Argumentam que não houve a indicação desses documentos no acórdão, que se limitou a "copiar
a tabela da Representante de que o aumento foi de 71,74%, mas sem qualquer validação na
prova documental", e que não há como "impugnar os cálculos se não há indicação das premissas
probatórias que levariam a tais números".
Referem que "a simples menção a dados oficiais não demonstra que o número está correto" e
que, uma vez que impugnaram os cálculos apresentados pela recorrida, estão desobrigados de
apresentar contraprova numérica "já que não há parâmetros probatórios para se dizer que os
dados apresentados pela embargada estão corretos".
Pedem o saneamento da omissão, com "a exata indicação dos documentos oficiais e probatórios
que culminam na conclusão de aumento de 71,74% na frente de trabalho".
Neste ponto, os embargos desbordam manifestamente dos limites da boa-fé processual.
Primeiro, porque, desde a contestação, os embargantes reconhecem que houve incremento no
número de contratações temporárias, tendo constado da contestação, expressamente, o
seguinte:
(...)
Contudo, as contratações foram permitidas para suprir demandas essenciais em áreas afetadas

Num. 44642630 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/07/2025 10:03:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072810030033000000043582075
Número do documento: 25072810030033000000043582075
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/07/2025 13:12:06
pela epidemia da dengue, conforme Decreto nº 3.252/2024 publicado em 13 de maio de 2024
(anexo), que tem validade até 06 de novembro de 2024, vejamos:
(...)
Desta feita, as contratações impugnadas na presente ação se justificam como atividades
emergências - necessidade de mão-de-obra adicional para recolhimento de entulhos, poda de
grama e limpeza de bueiros, serviços braçais, bem como surgiu uma necessidade da utilização
deste programa para suprir as necessidades do serviço essencial da educação, tendo em vista a
escalada de afastamentos por doenças (INSS) de funcionários efetivos ou contratados em PSS
anterior, também dos serviços essenciais da saúde. A administração procurou adequar essas
contratações à legalidade por meio do credenciamento de serviços com a contratação de
pessoas jurídicas e não pela contratação direta de servidores temporários.
(...)
No presente caso, as contratações foram ampliadas por uma necessidade objetiva, tendo
em vista a crise sanitária que acomete o município, bem como pela saída de funcionários que se
afastaram ou pediram exoneração. Analisando os documentos anexos, não existem dúvidas que
as contratações das frentes de trabalho foram uma resposta à necessidade emergencial do
município e não uma ação com fins eleitorais como faz parecer o investigante.
[não destacado no original]
Como se vê, desde a contestação os ora embargantes reconhecem que houve aumento no
número de contratações, sendo lamentável que venham agora, após serem afastados dos cargos
obtidos com abuso do poder de autoridade, questionar a precisa indicação dos andamentos
processuais em que constariam os documentos que comprovam a majoração havida.
Segundo, pois a questão foi avaliada por dois prismas distintos e complementares no acórdão
embargado: como conduta vedada e como abuso de poder de autoridade.
Na avaliação da conduta vedada, constou do voto condutor:
No recurso, os investigados insistem na tese de que as atividades seriam essenciais e que, caso
não se valessem das contratações temporárias, esses serviços ficariam paralisados.
Nos estritos limites da cognição deste feito eleitoral e considerando que a conduta vedada
somente se configura nos três meses que antecedem a eleição, tem-se especial interesse pelos
seguintes decretos apresentados nos autos:
(i) Decreto 3263, de 20 de junho de 2024 (id. 44375762): prorroga o prazo da Frente de
Trabalho por noventa dias úteis, com início em 21/06/2024, tendo por objeto a "Execução de
Serviços Braçais de Auxiliar de Serviços Gerais, com aproveitamento de mão de obra ociosa de
trabalhadores em situação de vulnerabilidade social e econômica, de acordo com a seleção
realizada pelo órgão de ação social do Município", com até 25 pessoas beneficiárias por dia.
(ii) Decreto 3284, de 3 de setembro de 2024 (id. 44375763): prorroga o prazo da Frente de
Trabalho por noventa dias úteis, com início em 04/09/2024, tendo por objeto a "Execução de
Serviços Braçais de Auxiliar de Serviços Gerais, com aproveitamento de mão de obra ociosa de
trabalhadores em situação de vulnerabilidade social e econômica, de acordo com a seleção
realizada pelo órgão de ação social do Município", com até 25 pessoas beneficiárias por dia.
Ou seja, somente com esses dois decretos os investigados puderam contratar 25 pessoas
por dia para trabalhar na função de auxiliar de serviços gerais - função essa que deveria ser
desempenhada por servidores concursados e que não se enquadram no conceito de serviços

Num. 44642630 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/07/2025 10:03:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072810030033000000043582075
Número do documento: 25072810030033000000043582075
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/07/2025 13:12:06
essenciais, na linha da pacífica jurisprudência do TSE. A título ilustrativo:
(...)
E não se pode perder de vista fato que estabelece o contexto em que essas contratações
ocorreram: os investigados, na condição de gestores públicos, não apenas não realizaram
concursos públicos para o preenchimento das vagas existentes, mas também atuaram para a
extinção de vagas correlatas, com a edição da lei municipal 2.043, de 21/11/2023, referida na
sentença, cujo artigo 4º apresenta o seguinte teor:
(...)
Há uma clara contradição em se extinguir cargos públicos, proibindo contratação por
prazo determinado para os mesmos, e, ao mesmo tempo, ampliar a contratação de
pessoas pelo programa Frente de Trabalho para exercer essas mesmas atividades.
Note-se: a extinção desses cargos deu-se às vésperas do ano eleitoral, criando as
condições para que as contratações "emergenciais" aumentassem. Curiosamente, o cargo
público foi extinto, do que se presume que não seria mais necessário, mas os investigados
tentam qualificá-lo de "essencial".
Essas constatações são suficientes para que se tenha por plenamente caracterizada a conduta
vedada, com o que a incidência de sanções aos investigados é medida de rigor. Todavia, antes
de se apreciar quais sanções seriam aplicáveis e considerando que se está no âmbito de análise
do recurso aviado pelos investigados, neste ponto se interromperá esta avaliação, passando-se
à análise do recurso da investigante, para, ao final e com base no conjunto das apurações, fixar
as sanções cabíveis - inclusive apreciando a pretensão de redução da multa aplicada na origem.
[não destacado no original]
Ao tratar da questão sob o prisma do abuso de poder, constou da fundamentação do acórdão:
Segundo, os investigados, na condição de gestores municipais, atuaram efetiva e
deliberadamente para causar a falta de servidores suficientes para atender às demandas
cotidianas do município.
Diz-se isso pela valoração de uma série de circunstâncias, plenamente comprovadas nos autos:
não realizaram concursos públicos para atender a essa necessidade; extinguiram cargos
públicos de auxiliar de serviços gerais pela lei municipal 2043/2023, justamente a atividade para
a qual contrataram centenas de pessoas por meio das frentes de trabalho; aumentaram
significativamente o número de pessoas contratadas por dia no ano eleitoral e, notadamente, no
período eleitoral proscrito, chegando ao cúmulo de extrapolar os limites impostos pelos decretos
que instituíram as frentes e sobrepondo as vigências de decretos que, a título de "prorrogar" a
frente anterior, iniciavam a sua vigência antes do fim da vigência do decreto anterior.
Por qualquer ângulo que se analise a questão, a plena configuração da conduta vedada é
manifesta.
Porém, no caso concreto encontram-se também plenamente caracterizados o abuso de poder
de autoridade e o abuso de poder econômico, de forma entrelaçada.
(...)
No caso dos autos, restou devidamente demonstrado que os investigados criaram as
condições, ao longo de todo o seu mandato, para que houvesse a falta de servidores para
atividades básicas do município e, no ano eleitoral, ampliaram o número de pessoas
contratadas para o programa "Viver Melhor" com a finalidade de prestarem serviços
cotidianos do município, em prejuízo à regra constitucional que exige a contratação por meio

Num. 44642630 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/07/2025 10:03:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072810030033000000043582075
Número do documento: 25072810030033000000043582075
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/07/2025 13:12:06
de concurso público.
Nesse cenário, passaram a se valer das frentes de trabalho desse programa para suprir
necessidades básicas, mas não essenciais, de várias secretarias, notadamente com a
contratação de pessoas para trabalhos braçais, normalmente exercidos por auxiliares de
serviços gerais - cargo público que extinguiram em novembro de 2023, às vésperas do ano
eleitoral.
Ficou também demonstrado que, no ano eleitoral e marcadamente no período proscrito de
três meses antes do pleito, aumentaram sem justificativa idônea o número de pessoas
contratadas por dia, extrapolando a autorização contida nos sucessivos decretos
editados e, inclusive, sobrepondo a vigência de decretos distintos que se destinavam a
prorrogar o anterior, fazendo com que coexistissem, aumentando artificialmente a
quantidade de pessoas atingidas.
Os investigados chegaram a alegar que os cálculos apresentados pela investigante quanto ao
impacto dessas condutas não estaria correto, mas não apresentaram qualquer cálculo
alternativo nem apontaram específico em que os cálculos da investigante não estariam corretos.
Considerando que todos os dados utilizados pela investigante são oficiais, tem-se os cálculos
por bons e confiáveis, mesmo porque não foram validamente impugnados, mostrando que:
(i) os investigados, por meio dos decretos sucessivos, contrataram ao longo do ano de 2024
mais de 270 pessoas diferentes por meio das frentes de trabalho;
(ii) os gastos com esse programa, somente em relação aos contratados para serviços de
limpeza e manutenção, corresponderam a R$ 716.318,97 no período de janeiro a
06/10/2024, correspondendo a um aumento de 71,74% em relação ao mesmo período do
ano anterior, no qual foram gastos, a esse título, R$ 417.092,99 - representando uma
diferença a maior de R$ 299.225,98;
(iii) o limite de gastos no município de São João para o cargo de prefeito nas eleições 2024 era
de R$ 159.850,76, de modo que a injeção irregular de quase 300 mil reais no cenário local
representa uma vantagem muito significativa em favor dos investigados;
(iv) o município de São João contava com 9.183 eleitores aptos nas eleições 2024 e os
investigados foram eleitos com 3712 votos, ao passo que os candidatos da investigante ficaram
em segundo lugar com 3300 votos, uma diferença de apenas 412 votos;
(v) computando apenas os trabalhadores braçais atingidos diretamente pelas contratações
temporárias no ano de 2024 para a função de auxiliar de serviços gerais, tem-se 270 pessoas
beneficiadas, sem considerar seus familiares, com nítida possibilidade de deturpar o resultado
das eleições;
(vi) as contratações destinadas para a área de saúde foram em quantidade pequena e com
impacto financeiro pouco significativo no contexto geral, de modo que o atendimento à
epidemia de dengue não foi a causa do aumento de gastos no ano eleitoral, mas sim os
outros trabalhos, não essenciais.
Dessas constatações extrai-se, à evidência, que não apenas houve o desvio de finalidade do
programa Viver Melhor, em especial quanto à utilização das suas frentes de trabalho para
atividades não essenciais, típicas de servidor público, mas que esse desvio foi construído ao
longo do tempo, com aumento significativo no período eleitoral, com aptidão para influenciar
negativamente o equilíbrio na disputa eleitoral.
[não destacado no original]
Portanto, houve sim análise dos documentos que apontam para a alteração do número de

Num. 44642630 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/07/2025 10:03:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072810030033000000043582075
Número do documento: 25072810030033000000043582075
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/07/2025 13:12:06
contratações por dia e para a sobreposição de vigência de decretos distintos, que deveriam
apenas prorrogar a vigência do anterior.
Repisa-se aqui fundamento que já constou do acórdão embargado: tendo havido a compilação,
pela parte ativa, dos decretos apresentados nos autos, com a clara indicação da evolução das
contratações ao longo do tempo, competia aos embargantes não apenas impugnar
genericamente esses cálculos, sem sequer negar os fatos neles descritos, mas indicar, ainda que
minimamente, a existência de incorreções.
Mas os embargantes limitam-se a insistir na impugnação vazia dos cálculos, sem ao menos
afirmar que estão equivocados. Apenas alegam que não foi referida, especificamente, a "folha
dos autos" (andamento dos autos digitais) em que estaria a prova. A prova foi toda descrita no
acórdão, sendo adotada a compilação feita pela parte ativa; não havendo por parte da defesa a
indicação de falhas nos cálculos ou mesmo quais seriam as "premissas equivocadas" a que se
refere, resta nítido o mero inconformismo com a decisão da Corte. REJEITO.

b) omissão quanto à prova do uso de bens públicos para a realização de serviços em prol de
particulares
Alegam que, no ponto, teria havido inversão indevida do ônus probatório, que reputam ser da
parte ativa.
Argumentam que não houve demonstração das "premissas probatórias que levaram a conclusão
de configuração da conduta vedada", requerendo o saneamento da omissão com a indicação das
"provas exatas que convergem para a conclusão".
Da própria argumentação dos embargantes extrai-se, à evidência, a inexistência de omissão no
julgado, mas mero inconformismo com a distribuição do ônus da prova que orientou a conclusão
deste Colegiado.
Constou do acórdão embargado:
A documentação apresentada com a defesa contém informações insuficientes, uma vez que as
fichas de "agendamento de serviços de hora-máquina" não eram preenchidas integralmente. Por
exemplo, no id. 44375899 há 34 fichas, todas preenchidas a mão, como a seguinte:
(...)
Como se vê, parte das informações não era preenchida, não havendo indicação quanto ao
número de horas-máquina e sequer campo para anotação da avaliação técnica ou da existência
e valor da contraprestação.
Destaca-se que a realização dos serviços é incontroversa, de modo que competia aos
investigados a prova da regularidade na sua disponibilização aos interessados e da observância
estrita das regras inscritas na lei de regência.
De toda sorte, a prova oral não dá sustentação à tese defensiva de que a oferta desses serviços
seguia os requisitos legais.
O informante Sérgio Luis Soares, operador de máquina, afirmou expressamente que o
"secretário/diretor do Município de São João lhe pedia que fizesse serviço de operador, não

Num. 44642630 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/07/2025 10:03:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072810030033000000043582075
Número do documento: 25072810030033000000043582075
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/07/2025 13:12:06
havendo controle de horas trabalhadas" (ata da audiência, id. 44376032). Por sua vez, o
informante Paulo Sergio Zanellato, disse que "não recebia documentação referente ao serviço a
ser prestado, sendo apenas informado no dia" e que "recebia ordens do secretário e diretor, por
vezes, ordens no decorrer do dia" (idem). As outras testemunhas ouvidas nada aduziram quanto
a essa matéria.
Com isso, o que se tem é um serviço público, previsto em lei, que foi prestado a particulares sem
haver prova adequada da observância dos requisitos impostos pela mesma lei - sendo certo
que, caso não observadas as condicionantes previstas na norma, estaria configurada a conduta
vedada prevista no artigo 73, inciso II e § 10, da LE:
(...)
No caso, foram usados serviços públicos em favor de particulares sem observância das normas
aplicáveis (inciso II) e doados terra e cascalho (§ 10) sem prova de que houve contraprestação -
prova esta que competia aos investigados e que era muito fácil para produzir, caso existente.
Era só apresentar.
Portanto, evidente a configuração das condutas vedadas, o que será considerado na fixação da
sanção correspondente, ao final, globalmente. Também aqui se observa que são atos que se
inserem na estratégia de uso da máquina pública em favor da campanha, o que é mais um
elemento a corroborar o abuso do poder de autoridade.
[não destacado no original]
A situação descrita nesse trecho é a seguinte: restou incontroverso que houve a utilização de
máquinas do município para a realização de serviços em propriedades particulares; havia
autorização para isso em lei municipal, mas havia condicionantes, inclusive de contraprestação, a
depender de número de horas-máquina utilizadas; a prova dos autos é contundente a demonstrar
que não havia controle algum quanto ao número de horas-máquina nem prova de que era
efetuada a avaliação técnica antes da prestação do serviço.
O entendimento adotado no acórdão é que competia à parte ativa comprovar a prestação do
serviço a particulares, eis que fato constitutivo do direito alegado, ao passo que competiria à
defesa demonstrar que a prestação de serviços a particulares seguiu as regras previstas na
legislação, eis que fato impeditivo do direito alegado. Porém, dado o total descontrole quanto ao
cumprimento das regras, seja quanto à avaliação técnica, que não era realizada, o controle das
horas-máquina, inexistente, ou a cobrança da contraprestação, quando devida, que não ocorria,
fato é que não houve prova de os serviços seguiam as normas previstas em lei.
Por esse motivo, a conclusão da Corte é que houve a prestação de serviços a particulares, com
uso de máquinas da prefeitura, fora das hipóteses legalmente autorizadas, ficando configuradas
as condutas vedadas do artigo 73, inciso II e § 10, da Lei das Eleições, como ficou clara e
fundamentadamente exposto no acórdão embargado. REJEITO.

c) omissão quanto à equiparação de servidores temporários com servidores públicos para fins de
enquadramento em conduta vedada
Alegam os embargantes que haveria omissão no acórdão quanto à equiparação de servidores
temporários com servidores públicos para fins de enquadramento na conduta vedada do artigo

Num. 44642630 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/07/2025 10:03:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072810030033000000043582075
Número do documento: 25072810030033000000043582075
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/07/2025 13:12:06
73, inciso V, da Lei das Eleições.
Argumentam que, em matéria sancionatória, não se admite interpretação extensiva, invocando
precedente do TSE, adotado no ano de 2004.
Afirmam que o acórdão é omisso no ponto e invocam precedente em sentido contrário ao
entendimento adotado, proferido pelo TRE-CE no ano de 2022.
Os embargos são manifestamente descabidos, no particular.
Constou do voto condutor:
Portanto, é proibido, nos três meses que antecedem as eleições e até a posse dos eleitos,
"contratar ou de qualquer forma admitir". A norma legal não restringe a sua incidência apenas a
servidores públicos stricto sensu, sendo clara ao dirigir-se contra a contratação ou admissão, por
qualquer forma.
Essa percepção já é tão pacificada nesta Justiça Especializada que dispensa maiores
digressões, indicando-se, para fins de ilustração, os seguintes precedentes:
(...)
7. A decisão impugnada está em harmonia com a jurisprudência do TSE no sentido de que "a
prática ilícita descrita no art. 73, V, da Lei 9.504/97 incide ainda que a pessoa contratada no
período proibitivo não detenha a condição de servidor público em sentido estrito, como ocorre na
hipótese em que admitida por meio de programa social para executar atividades típicas da
administração pública (AgR–AI 549–37/SP, Rel. Min. Admar Gonzaga, DJE de 9/4/2018)"
(AgR–REspEl nº 0601440–40/MG, Min. Benedito Gonçalves, DJe de 5.12.2023; e que "nos
termos da jurisprudência desta Corte, as condutas vedadas contidas no art. 73 da Lei nº
9.504/1997
se aperfeiçoam com a mera prática dos atos descritos na norma,
independentemente da finalidade eleitoral, uma vez que constituem ilícitos de natureza objetiva"
(REspEl nº 0600850–87/RN, Rel. Min. Raul Araújo Filho, DJe de 13.9.2023), o que atrai a
incidência da Súmula nº 30/TSE.
(...) [TSE, AgR-AREspEl 060069311/BA, rel. Min. André Ramos Tavares, publ. 27/02/2025, não
destacado no original]
(...)
5. Ademais, esta Corte Superior, em julgamento de caso similar ao dos autos, assentou que a
prática ilícita descrita no art. 73, V, da Lei 9.504/97 incide ainda que a pessoa contratada no
período proibitivo não detenha a condição de servidor público em sentido estrito, como ocorre na
hipótese em que admitida por meio de programa social para executar atividades típicas da
administração pública (AgR-AI 549-37/SP, Rel. Min. Admar Gonzaga, DJE de 9/4/2018).
6. Na espécie, a moldura fática do aresto a quo revela que "[...] em 27/10/2020 foram chamadas
a integrar o programa de auxílio-desemprego, denominado Frente de Trabalho, cento e oitenta e
três candidatos, que deveriam comparecer na Secretaria de Família e Políticas Sociais de
Pirapora/MG até 6/11/2020 [...]", poucos dias antes das Eleições 2020, realizadas em
15/11/2020 (PEC 107/2020).
7. Acerca da natureza do programa social mencionado, o TRE/MG consignou que havia "[...]
prestação de serviços para a Prefeitura, com manutenção de vínculo laboral e remunerado, não

Num. 44642630 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/07/2025 10:03:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072810030033000000043582075
Número do documento: 25072810030033000000043582075
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/07/2025 13:12:06
se podendo falar que a Frente de Trabalho era um programa social com caráter
profissionalizante". Ressaltou, ainda, que "[...] as contratações sob análise não podem ser
enquadradas como aquelas em que se busca suprir funcionamento inadiável de serviços
públicos essenciais", já que relacionadas a "[...] manutenção, limpeza, conservação e
restauração de bens públicos [...]".
8. Nesse cenário, os fatos se amoldam à conduta vedada descrita no art. 73, V, da Lei 9.504/97,
pois, por meio de manobra para camuflar as contratações, admitiram-se pessoas para
desempenho de tarefas típicas de servidor público durante o período proscrito pela referida lei.
(...) [TSE, AgR-REspEl 060144040/MG, rel. Min. Benedito Gonçalves, publ. 05/12/2023, não
destacado no original]
Em decorrência, a contratação de pessoas no período vedado configura a conduta vedada do
artigo 73, inciso V, da LE. Simples assim.
Nesse trecho, fica claro o entendimento adotado na Corte de que a "norma legal não restringe a
sua incidência apenas a servidores públicos stricto sensu, sendo clara ao dirigir-se contra a
contratação ou admissão, por qualquer forma", rebatendo frontalmente o argumento veiculado
pelos embargantes.
Ainda, indicaram-se dois precedentes do TSE no mesmo sentido, ambos mais recentes que o
julgado do TRE-CE, já que um é deste ano e outro de 2023, ao passo que o indicado pelos
embargantes, além de ser de tribunal regional, é de 2022. REJEITO.

CONCLUSÃO
Forte nos argumentos expendidos, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração opostos
pelos investigados.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (1327) Nº 0600397-52.2024.6.16.0151 - São João - PARANÁ - RELATOR:
DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - EMBARGANTES: CLOVIS MATEUS CUCOLOTTO,
VALDIR WIESENHUTTER - Advogados do(s) EMBARGANTE: VITOR EDUARDO HENRICHS DA
SILVA - PR106119, THIAGO BENATO - PR51347, JOSE AUGUSTO PEDROSO - PR42986-A -

Num. 44642630 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/07/2025 10:03:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072810030033000000043582075
Número do documento: 25072810030033000000043582075
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/07/2025 13:12:06
EMBARGADA: UNINDO FORÇAS PARA TRANSFORMAR[REPUBLICANOS / MDB / PRD / UNIÃO
/ FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA)] - SÃO JOÃO - PR - Advogados do(a)
EMBARGADA: NIVALDO JOSE BELLO JUNIOR - PR76734, DIEGO BULIGON - PR41074, AFONSO
RICARDO RIBEIRO - PR86779, VINICIUS BULIGON - PR33636
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Vanessa Jamus Marchi, Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.07.2025